Tribunal: TJES
Processo: 5000982-87.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000982-87.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RENAN BOTASSE e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

No ponto, destaco, em relação ao preparo que, embora certificada a sua ausência (ID 775955), verifica-se facilmente do “Sistema de Consulta de Guias de Custas e Despesas Prévias”, instrumento à disposição para consulta pública, a situação regular de recolhimento do preparo (Guia nº 200075960), realizado na mesma data de interposição do recurso inominado em 25/08/2020, o que permite afastar o entendimento firmado no Enunciado nº 80 do FONAJE (quanto à comprovação do recolhimento).

Assim, concluo por satisfeito o requisito de admissibilidade do §1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95, passando à apreciação de mérito do recurso inominado que, de toda sorte, após análise detida dos autos, não merece provimento, devendo ser mantida a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NO PERÍDO DO NATAL. VIAGEM INTERNACIONAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM SEGUNDO AS PECULIARIDADES DO CASO, QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou em reparação de danos materiais (R$ 286,10) e morais (R$ 6.000,00 para cada demandante) suportados pelos Recorridos.

2. Observo que a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo dos Recorridos ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos consumidores.

3. Conforme pontuado pelo colega sentenciante, os autores aguardaram por mais de cinco horas no aeroporto, até a confirmação do cancelamento do voo programado para o trecho de ida, que ocorreria em 24/12/2018 às 16h50min, sendo que a remarcação ocorreu para 16h24min do dia 25/12/2018, logo, com aproximadamente 24 horas de atraso em relação ao momento originalmente avençado, razão pela qual "os passageiros perderam uma parte do período de passeio, porquanto passariam a noite de natal na cidade de Lisboa-Portugal, e no dia seguinte embarcariam num trem para Porto-Portugal, o que não foi possível diante do atraso inicial do voo de partida no aeroporto de Guarulhos/SP". Assim, houve frustração considerável dos planos relacionados à viagem do casal, justamente na data do Natal – 25 de Dezembro), razão pela qual tenho que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os critérios balizadores da fixação da compensação dos danos morais.

4. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida
.

5. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA

JUIZ LEIGO

Documento assinado eletronicamente

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.